Tribunal: TJES
Processo: 5007310-41.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007310-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARILENE FERREIRA ATALAIA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GIANLUCCA

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. NÃO COFIGURAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CARACTERIZAÇÃO
.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

“Não configura arrematação por preço vil quando a alienação atinge mais de 50% do valor atualizado da avaliação”
.

(AgInt no AREsp 1739794/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021).

2. Lado outro, as questões acerca da impenhorabilidade do bem de família e substituição do bem penhorado já foram regularmente apreciadas quando da exceção de pré-executividade oposta pela própria agravante, não havendo notícias da interposição de recurso de agravo de instrumento. Ora,
a despeito de se tratar de matéria de ordem pública, não há como olvidar que tais questões
realmente se encontram acobertada pelos efeitos da preclusão consumativa.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 25 de Julho de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007310-41.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARILENE FERREIRA ATALAIA
AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GIANLUCCA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007310-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARILENE FERREIRA ATALAIA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GIANLUCCA

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento manejado por
MARILENE FERREIRA ATALAIA
, haja vista estar inconformada com a r. decisão ID. 1965781, p. 09-10, por meio da qual a MM. Juíza
a quo
, reconhecendo que a tese de impenhorabilidade do bem já teria sido decidida em exceção de pré-executividade e que a alegação de preço vil não teria sido minimamente comprovada, rejeitou a alegação de invalidade da arrematação apresentada com base no art. 903, §2º, do CPC/2015.

Em seu recurso ID. 1965583, a recorrente sustenta, em apertada síntese, o que segue: (i) o preço de mercado do imóvel é superior a R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), ao passo que o valor da arrematação foi de R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais), restando, portanto, demonstrada a caraterização de preço vil, e; (ii) além do mais, existiriam outras formas de saldar o débito, valendo ainda consignar que o imóvel se trata de bem de família.

A
antecipação da tutela recursal foi indeferida, conforme decisão ID. 1973488, p. 01-05.

O recorrido apresentou contrarrazões, conforme ID. 2332539, p. 01-04.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 11 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007310-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARILENE FERREIRA ATALAIA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GIANLUCCA

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento manejado por
MARILENE FERREIRA ATALAIA
, haja vista estar inconformada com a r. decisão ID. 1965781, p. 09-10, por meio da qual a MM. Juíza
a quo
, reconhecendo que a tese de impenhorabilidade do bem já teria sido decidida em exceção de pré-executividade e que a alegação de preço vil não teria sido minimamente comprovada, rejeitou a alegação de invalidade da arrematação apresentada com base no art. 903, §2º, do CPC/2015.

A propósito, assim constou da decisão objurgada:

[...] Pois bem. Primeiramente, verifico que a tese de impenhorabilidade já foi superada nos autos, conforme decisão de fl. 179-181 por meio da qual foi apreciada a exceção de pré-executividade apresentada com esse mesmo fundamento, sendo irrelevante o fato de a presente impugnação ter sido apresentada em nova roupagem.

Além da preclusão consumativa e temporal antes descrita, no que diz respeito ao oferecimento de outro bem para satisfação da dívida e à suposta desproporcionalidade da medida expropriatória houve a preclusão temporal, não sendo possível, nesta fase processual, valer-se do que, no passado, era uma faculdade que agora não subsiste.

Relativamente à alegação de preço vil, essa sim é uma tese de defesa oportuna, prevista no art. 903, § 1º, do CPC.

A parte executada sustenta que desde a data da avaliação, em abril/2019, até o momento da realização dos leilões, em agosto/2021, ou seja, em pouco mais de 2 (dois) anos, o imóvel arrematado valorizou mais de 120% (cento e vinte por cento), o que significa dizer que nesse período mais que dobrou de valor.

Não bastasse a ausência de mínima comprovação do alegado pela parte devedora, mencionada supervalorização supera os limites da razoabilidade, especialmente quando inexistente qualquer justificativa para tanto.

A parte exequente, por sua vez, junta um laudo que evidencia uma valorização de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da avaliação obtido em abril/2019,

suficiente para afastar a tese de preço vil que, como dito, não foi minimamente comprovada.

Independentemente de quanto foi ou deixou de ser a valorização, importante discorrer que um processo judicial, especialmente quando não há consenso entre as partes, demanda certo prazo para ser devidamente apreciado, tendo havido, no presente caso,
após a avaliação do imóvel não impugnada por nenhuma das partes
, o julgamento de embargos de declaração, a remessa dos autos à Contadoria, a prolação de decisão a respeito do cálculo em decorrência de impugnação, e por fim a designação de leilão, isso sem contar o período pandêmico vivenciado.

Logo, o fato de ter transcorrido pouco mais de 2 (dois) anos entre as

datas da avaliação e da realização dos leilões não é suficiente para invalidação da arrematação, realização de nova avaliação e designação de novos leilões, especialmente ao se considerar se tratar de ação ajuizada há mais de 9 (nove) anos e de cumprimento de sentença iniciado há 7 (sete) anos.

Pelas razões ora expostas,
REJEITO
os embargos à arrematação de fl. 243-267, destacando que já foram deferidos os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte executada nos autos. [...]

Em seu recurso ID. 1965583, a recorrente sustenta, em apertada síntese, o que segue: (i) o preço de mercado do imóvel é superior a R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), ao passo que o valor da arrematação foi de R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais), restando, portanto, demonstrada a caraterização de preço vil, e; (ii) além do mais, existiriam outras formas de saldar o débito, valendo ainda consignar que o imóvel se trata de bem de família.

De minha parte, a decisão objurgada deve permanecer incólume.

Primeiramente, tal como a julgadora
a quo
, não enxergo subsistente a caracterização de preço vil.

No particular, segundo o auto de penhora – ID. 1965763, p. 06 – o imóvel foi avaliado em 15/04/2019 pelo valor de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais). A despeito da arrematação somente ter acontecido em 24/08/2021 – ID. 1965767, p. 08-09 –, o valor ofertado, de R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais), não pode ser considerado baixo.

Não constitui demasia consignar que
“o entendimento do STJ é no sentido de que o preço vil só se caracteriza quando a arrematação dos bens for inferior a menos da metade da avaliação, o que não ocorreu”
. (AgInt no AREsp 1123107/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 17/08/2021).

Conforme consignado da decisão objurgada, a agravante não trouxe qualquer mínimo indício de prova a fim de demonstrar que, atualmente, o preço de mercado do imóvel é superior a R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). Ao revés, o agravado, no ID 1965781, p. 05, fez juntar
um laudo que evidencia uma valorização de apenas 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da avaliação obtido em abril/2019, ou seja, atualmente o preço de mercado estaria em torno de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), de sorte que o valor da arrematação, de R$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais), continuaria atendendo o requisito trazido pelo c. STJ, sendo superior a 50% (cinquenta por cento) do valor.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. NÃO COFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. IRREGULARIDADES NA AVALIAÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Não configura arrematação por preço vil quando a alienação atinge mais de 50% do valor atualizado da avaliação. Precedentes.
2. O acolhimento da pretensão recursal acerca da alegada irregularidade na avaliação do bem demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1739794/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021).

Lado outro, as questões acerca da impenhorabilidade do bem de família e substituição do bem penhorado já foram regularmente apreciadas por ocasião das decisões ID’s 1965693, p. 31-33, e 1965764, p. 01-04, quando da exceção de pré-executividade oposta pela própria agravante, não havendo notícias da interposição de recurso de agravo de instrumento. Ora,
a despeito de se tratar de matéria de ordem pública, não há como olvidar que tais questões
realmente se encontram acobertada pelos efeitos da preclusão consumativa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.
1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes
.
2. A Corte Estadual, ao negar provimento ao agravo de instrumento do insurgente, reconheceu a preclusão consumativa quanto à alegação de impenhorabilidade fundada na arguição de bem de família, porquanto já afastada por decisão anterior. Aresto recorrido em consonância com a orientação do desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1357734/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. BEM DE FAMÍLIA. COISA JULGADA. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. DECISÃO MANTIDA.
1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes
.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. No caso dos autos, não é possível rever a conclusão do acórdão de que houve pronunciamento judicial definitivo, rejeitando a caracterização do bem de família, pois seria necessário reexaminar provas. 4. "A impenhorabilidade do bem-de-família não pode ser argüida, em ação anulatória da arrematação, após o encerramento da execução" (AR n. 4.525/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 18/12/2017). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1227203/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007310-41.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARILENE FERREIRA ATALAIA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GIANLUCCA

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. NÃO COFIGURAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CARACTERIZAÇÃO
.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

“Não configura arrematação por preço vil quando a alienação atinge mais de 50% do valor atualizado da avaliação”
.

(AgInt no AREsp 1739794/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021).

2. Lado outro, as questões acerca da impenhorabilidade do bem de família e substituição do bem penhorado já foram regularmente apreciadas quando da exceção de pré-executividade oposta pela própria agravante, não havendo notícias da interposição de recurso de agravo de instrumento. Ora,
a despeito de se tratar de matéria de ordem pública, não há como olvidar que tais questões
realmente se encontram acobertada pelos efeitos da preclusão consumativa.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.